Tribunal: TJES
Processo: 5000369-74.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000369-74.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: CARLOS HENRIQUE PONTONE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE ADVOGADO DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença proferida na ação de execução fiscal ajuizada em face de Carlos Henrique Pontone ME, que declarou a inexigibilidade do título executivo e julgou extinta a execução. O ente municipal insurge-se contra a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, invocando a isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/1980 e a ausência de atuação de patrono pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Iconha faz jus à isenção do pagamento das custas processuais remanescentes quando vencido em execução fiscal; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte exequente que não constituiu advogado nem atuou no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 39 da Lei nº 6.830/1980 isenta a Fazenda Pública do recolhimento prévio de custas iniciais, mas não alcança as custas processuais remanescentes quando vencida, por não haver norma estadual que estenda essa isenção ao Município.

A jurisprudência do STJ e do TJES diferencia o tratamento das custas iniciais, cujo adiantamento é dispensado, das custas remanescentes, devidas ao final do processo se a Fazenda for sucumbente.

O Tema 1.054 do STJ (REsp 1.858.965/SP) trata apenas da isenção quanto ao adiantamento de despesas postais com citação, não se aplicando ao pagamento de custas remanescentes.

Da mesma forma, o Tema 202 do STJ (REsp 1.107.543/SP) refere-se ao adiantamento de despesas para obtenção de certidões e não alcança o ponto controvertido dos autos.

Não há fundamento para condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois a parte adversa não constituiu advogado nem apresentou manifestação nos autos, inexistindo atuação profissional a ser remunerada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O art. 39 da Lei nº 6.830/1980 isenta a Fazenda Pública apenas do adiantamento das custas iniciais, não abrangendo as custas remanescentes quando vencida.

A ausência de atuação de advogado pela parte vencedora impede a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 151, III; CTN, art. 151, III; Lei nº 6.830/1980, art. 39; CPC/2015, art. 85, caput; Lei Estadual nº 9.974/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.858.965/SP (Tema 1.054); STJ, REsp 1.107.543/SP (Tema 202); TJES, ED na Ap nº 5001174-87.2020.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 18.10.2022.

Vitória/ES,
02 de junho de 2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000369-74.2019.8.08.0023

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO:
CARLOS HENRIQUE PONTONE ME

RELATOR
: DES ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra a r. sentença do id. 11871750, que declarou a inexigibilidade do título executivo e julgou extinta a execução fiscal, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Iconha, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” proposta pelo apelante em desfavor de
CARLOS HENRIQUE PONTONE ME
.

Em suas razões recursais (id. 11871751), alega o apelante, em síntese, que a extinção do feito não enseja o pagamento da municipalidade às custas processuais, de forma que a sentença contraria o disposto no artigo 39 da Lei nº 6.830/1980, o qual prevê expressamente que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Defende que, conforme Súmula 190 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública deve arcar apenas com as despesas de transporte dos oficiais de justiça e, quando vencida, ao ressarcimento das despesas da parte contrária.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, para excluir a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Sem delongas, o recurso merece parcial provimento.

Quanto ao pagamento de custas, cediço que o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo ainda que Lei Federal (Lei nº 6.830/80) não pode isentá-lo do pagamento de taxa estadual (custas processuais), nos termos do art. 151, III, do CTN (
é vedado à União instituir isenções de tributos da competências dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
).

Destaco, por oportuno, a inaplicabilidade da
ratio decidendi
firmada no RESP nº 1.858.965/SP (Tema 1.054 - STJ) delimitou a seguinte controvérsia: “
Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o
adiantamento das custas relativas às despesas

postais referentes ao ato citatório
, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80
.” fixando a seguinte tese: "A teor do art. 39 da Lei 6.830/80,
a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório
, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

Assim, aquele Colendo Tribunal Superior manifestou-se no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal seja vencida.

Igualmente, o caso em exame também não se amolda aos fundamentos determinantes do RESP. de nº 1.107.543/ SP (Tema 202, STJ) pois a que a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos foi
“(...) referente à
obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório competente, para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada
.
” sendo firmada a seguinte tese: “
O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final
.”, não se relacionando, portanto, à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais remanescentes quando vencida.

Destaco, ademais, que o Tribunal Pleno, analisando a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000 assim consignou:
“4- O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.(...)”.

Portanto, a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando às hipóteses em que o Município exequente é sucumbente/vencido e condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes, pois não goza de tal isenção.

Inclusive tal posicionamento restou sufragado por esta Egrégia 1ª Câmara Cível com técnica de julgamento estendido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OBSCURIDADES – PARÂMETROS ATUALIZAÇÃO PREVISTOS NAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS (LEIS 5.248/ 2000 E 4.452/97) – VÍCIO RECONHECIDO –
ISENÇÃO CUSTAS MUNICÍPIO – ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – NÃO OCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao valor da multa administrativa arbitrada pelo PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo embargado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97. Obscuridade sanada.

2. No presente caso, houve sucumbência recíproca, isto é, ambas as partes sagraram-se vencedoras e vencidas, de modo que se impõe a obrigação de ratear as despesas processuais, exatamente como consignado no acórdão embargado.

3. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção. Precedentes do STJ
.

4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.

(TJES, ED na Ap nº 5001174-87.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, julgado em 18/10/2022).

Dito isso, entendo como acertada a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes pela r. Sentença.

Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que a irresignação do apelante merece acolhida.

Isso porque, apesar de devidamente citado, o apelado não constituiu advogado e se quedou silente no curso da tramitação processual, com a prolação de sentença terminativa sem qualquer atuação de causídico.

Não há, pois, fundamento para a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a referida verba tem o escopo de remunerar o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, deve ser afastada a fixação de honorários de sucumbência na sentença em exame, pois não restou configurada a hipótese do artigo 85, caput do CPC (a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor), já que a parte vencedora nem sequer atuou no processo.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)